Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO GRATUITADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA ALTERAÇÃO ECONÔMICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ TÍTULO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA ACORDO PARA DEFINIÇÃO DE NOVO VALOR DE ALUGUEL.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova de que o beneficiário passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso.
2. Cinge-se o debate meritório deste recurso em averiguar o acerto do magistrado a quo na r. sentença, ao julgar procedentes os embargos à execução, por considerar ilíquido o título executivo questionado.
3. Não há nos autos qualquer documento que comprove efetivamente a existência de um reajuste no valor do aluguel; mas apenas negociações, o que é insuficiente para confirmar a validade do novo valor, bem como atestar o inadimplemento da parte e consequentemente a liquidez do título.
4. Evidente a necessidade de dilação probatória para aferir os termos do reajuste contratual, o que afasta a liquidez do título executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.